Tribunal: TJPA
Processo: 0801226-61.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801226-61.2019.8.14.0006
APELANTE: JOSE ARAUJO SOUZA

APELADO: CLEIA REGINA ARAUJO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. PROVA NOS AUTOS DA POSSE ANTERIOR DA RÉ. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO NÃO APLICÁVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 10ª sessão ordinária por Videoconferência, realizada em 05 de abril de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE ARAUJO SOUZA em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA (ID nº 3522349), nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0801226-61.2019.8.14.0006 – sistema PJE) movida por ele em desfavor de CLEIA REGINA ARAUJO DE SOUZA, a qual julgou improcedente a demanda, contendo o seguinte teor:

[...] Dito isso, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR FORMULADOS POR JOSÉ ARAÚJO SOUZA em face de CLÉIA REGINA ARAÚJO DE SOUZA para extinguir a ação com resolução do mérito, com fundamento no art.487, I, do CPC. Considerando o resultado da demanda, CONDENO a parte autora da ação principal ao pagamento de custas e honorários advocatícios da parte adversa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. [...]

Em suas razões recursais (ID nº 3522351), o recorrente alega que laborou em erro o juízo de origem, ao indeferir seu direito à reintegração de posse, uma vez que os requisitos da possessória encontram-se suficientemente provados nos autos, motivo porque requer a reforma da sentença, para julgar a demanda procedente.

A apelada apresentou contrarrazões sob o ID nº 3522355, refutando as alegações do apelante e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em decisão de 02.12.2020 (ID nº 4103959), recebi o recurso, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar qual das duas partes possui a justa posse anterior do imóvel objeto do litígio, uma vez que o apelante alega ser seu proprietário e ter apenas permitido a residência da autora no imóvel, enquanto esta afirma que o recorrente, em verdade, na condição de pai, doou-lhe o bem.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

O autor alega ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide. Afirma que apenas emprestou o bem à sua filha, para residir, mas que manteve a posse, buscando retomá-la a partir do momento em que a ré deixou de comportar-se corretamente, suspendendo o repasse dos valores dos aluguéis devidos pelo ponto comercial. Como prova de suas alegações, juntou aos autos o recibo de quitação de um imóvel na Travessa Rio Branco, nº 16, quadra 140, integrante do conjunto PAAR, Ananindeua/PA, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adquirido por José de Araújo Souza de José Mendonça Costa, em 21.07.1997 – ID nº 3522321, somente.

A ré, por sua vez, afirma que o imóvel lhe foi doado pelo autor, desde o ano de 1999, quando se casou. Sustenta ter realizado inúmeras benfeitorias no terreno, que teve seu valor venal majorado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por meio de seus esforços e investimentos. Como provas de suas alegações, juntou aos autos fotografias tiradas no imóvel, de aparência antiga – ID nº 3522337; Recibos de despesas com a manutenção e reforma do imóvel – ID nº 3522338 e 3522339; e outras fotografias do imóvel reformado – ID nº 3522342.

O processo foi julgado antecipadamente, sem que houvesse impugnação das partes neste sentido, motivo porque não foi produzida prova testemunhal.

Quanto ao ônus probatório, dispõe o art. 373 do código de processo civil de 2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O art. 561 do código de processo civil de 2015 assim prevê:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Lembre-se, mais uma vez, que o domínio do imóvel não é óbice à concessão da tutela possessória, nem fundamento para tal, salvo situações excepcionais.

Assim, analisando o art. 373 c/c art. 561, ambos do CPC/15, tenho que os requisitos legais para concessão da tutela possessória são a justa posse, que não seja clandestina, violenta ou precária (art. 1.196 c/c art. 1.200 do código civil de 2002), a qual deve ser anterior ao fato da turbação ou esbulho, e a prova destes últimos, como bem tem reconhecido a jurisprudência pátria, que vem assim se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.05054648-76, 210.552, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-06)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC.
O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO.
AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

(2019.05004473-57, 210.461, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Agravante se limitou a juntar aos autos instrumento particular de compromisso de compra e venda (fl. 22) e alguns recibos de pagamento (fls. 16/21), não tendo comprovado os requisitos legais para a demonstração da propriedade, constantes no art. 1.245 do CC.

2. Da análise dos autos, pode-se verificar que o Agravante nunca exerceu a posse do imóvel, não tendo comprovado a presença dos requisitos do art. 927 do CC, autorizadores da reintegração da posse, razão pela qual se faz necessário o desprovimento do pedido possessório formulado pelo recorrente
.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04793353-07, 209.755, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-20)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.04305583-72, 208.776, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-18)

Pois bem. O autor não trouxe aos autos qualquer prova de sua justa posse anterior. Limitou-se a apresentar recibo de compra e venda do imóvel, datado do ano de 1997, sem trazer elementos que deixem claro a posse exercida sobre o bem. Estamos diante de um procedimento especial, que busca proteger a posse, enquanto situação fática ensejadora de diversos direitos e, portanto, sob tal prisma deve ser analisada a instrução probatória. Sequer a propriedade do imóvel encontra-se comprovada, haja vista que não consta nos autos qualquer certidão cartorária comprobatória do registro do imóvel no nome do autor. A posse do autor é fato controverso, haja vista ter sido impugnada pela ré, logo, demanda provas de sua existência.

O autor afirma que desde o ano de 2002 questiona a posse da ré sobre o imóvel tendo, inclusive, constituído sua outra filha, de nome Flaviana, sua procuradora para resolver a questão. Porém, nada consta nos autos que comprove tal alegação, além, é claro, da procuração de ID nº 3522334, datada de 10.06.2002. Não há nos autos sequer um boletim de ocorrência, a indicar a data precisa em que a suposta detenção converteu-se em esbulho. Nada que milite em favor da veracidade das alegações contidas na exordial.

A ré, por sua vez, logrou comprovar a posse exercida sobre o imóvel, apresentou comprovantes de residência apontando o endereço do imóvel objeto da lide, fotografias de sua família residindo no local e ainda comprovantes de reformas feitas na casa.

Sendo assim, de acordo com as regras atinentes à distribuição do ônus probatório e tendo em vista a inércia do autor em trazer aos autos provas indicativas da justa posse anterior, o esbulho e a data deste, entendo que ele não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, motivo porque julgou acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a improcedência dos pedidos, mantendo a ré na posse do imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 05/04/2021